Tribunal: TCU
Processo: 034.309/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1362/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.309/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cláudia Aparecida Lacerda (CPF XXX.754.647-XX); Deucira Miranda Lino (CPF XXX.360.707-XX); Dilma Rosa Santos Caetano (CPF XXX.187.837-XX); Jurema de Almeida Silva (CPF XXX.129.897-XX); Maria Lima Souza (CPF XXX.242.601-XX); Osmarina Bruno do Espírito Santo (CPF XXX.979.297-XX); Rafael Lacerda Dutra Netto (CPF XXX.598.047-XX); Raquel Galdino Couto Santos (CPF XXX.279.407-XX); Regina Lúcia Brito Pinheiro (CPF XXX.249.442-XX); Rosana Ribera Souza (CPF XXX.323.717-XX) e Viviane Mendes da Cunha (CPF XXX.348.657-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.